Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-30.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DE LINHA POR INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO ENTRE O COMPROVANTE APRESENTADO E A FATURA DO ACORDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, consistente no suposto pagamento da primeira parcela de acordo celebrado para quitação de débito, cujo adimplemento, segundo sustenta, ensejaria o restabelecimento do serviço de telefonia.
2. Sustenta a recorrente, em síntese: (i) que juntou comprovante de pagamento da primeira parcela do acordo; (ii) que o serviço deveria ter sido restabelecido no prazo de um dia após o pagamento; (iii) que a suspensão da linha teria ocorrido de forma irregular, por ausência de comunicação prévia; e (iv) requer a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. O recurso é cabível e tempestivo. A gratuidade de justiça foi deferida, razão pela qual se dispensa o preparo recursal (ID 81261785). Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar. As razões recursais evidenciam a inconformidade da recorrente com os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010 do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se restou comprovado o pagamento da parcela do acordo firmado entre as partes; (ii) se a suspensão da linha telefônica configurou falha na prestação do serviço; e (iii) se há direito à indenização por lucros cessantes.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o). Todavia, a incidência da legislação consumerista não afasta o dever da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.
7. A autora afirma ter celebrado acordo para pagamento do débito em cinco parcelas e sustenta ter quitado a primeira, circunstância que, segundo alega, seria suficiente para o restabelecimento do serviço.
8. Entretanto, conforme bem consignado na sentença, a recorrente limitou-se a juntar aos autos comprovante isolado de pagamento, sem demonstrar a correspondência entre o código de barras constante do documento e a fatura correspondente ao acordo celebrado entre as partes.
9. Ressalte-se que o Juízo de origem, inclusive, converteu o feito em diligência para oportunizar à autora a complementação da prova documental, especialmente com a juntada da fatura correspondente ao pagamento alegado ou demais documentos capazes de comprovar a vinculação do valor pago ao débito discutido nos autos. Ainda assim, a autora não apresentou os documentos necessários à comprovação do alegado adimplemento.
10. Dessa forma, não restou comprovado que o pagamento apresentado nos autos correspondia efetivamente à parcela do acordo firmado entre as partes, circunstância que afasta o reconhecimento da alegada irregularidade na suspensão do serviço.
11. A suspensão de linha telefônica em razão de inadimplemento constitui medida contratualmente prevista e regulamentada, configurando exercício regular do direito contratual da operadora.
12. No que se refere ao pedido de indenização por lucros cessantes, igualmente não assiste razão à recorrente. Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes devem ser efetivamente demonstrados, não sendo admissível a sua presunção com base em alegações genéricas.
13. No presente caso, a recorrente não apresentou qualquer prova concreta de prejuízo financeiro decorrente da suspensão da linha telefônica, inexistindo comprovação de perda de rendimentos, contratos ou oportunidades profissionais.
14. Assim, ausente prova do pagamento da parcela do acordo e inexistindo demonstração de prejuízo material efetivo, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 15.1. Condena-se a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em caso de concessão da gratuidade da justiça.
16. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
17. O juízo de origem nomeou advogado dativo à autora, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. 17.1. Arbitro em R$ 900,00 (novecentos reais), a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 373, I, 487, I e 1.010; CC, art. 402.